Tribunal: STF
Processo: RE 80868
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CAUSA DE VALOR INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, EM QUE NÃO SE DEMONSTRA A SEMELHANCA OU A IDENTIDADE
DO CASO TRAZIDO A CONFRONTO, NEM SE REVELA DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - NÃO CONHECIMENTO.